Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. PAGAMENTO DE 13 PARCELAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTADA AO CONTRATO. MESMO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A FILHA USA O VEÍCULO NÃO INFIRMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A certificação por biometria facial, a geolocalização e a identificação do IP do aparelho celular são formas seguras de identificação do contratante. Na hipótese, a geolocalização da contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço exato da autora, o número de celular é o da autora, a fotografia, a carteira de identidade também dizem respeito à pessoa da autora (ID 50519265, pág. 1 e 2).
2. A alegação de que o documento de identidade constante no contrato é fraudado é infirmada pelo fato que o mesmo documento foi apresentado pela autora na petição inicial. Além disso, o documento de identidade juntado no recurso é segunda via, emitida em dezembro de 2022, muito depois da celebração do contrato.
3. Instada a se manifestar sobre a alegação de que o veículo é usado pela sua filha, conforme áudio juntado aos autos (ID 50519278), que pagou 13 parcelas do financiamento e agora colocou o bem a venda, a autora nada respondeu (ID 50519281).
4. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do STJ “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, artigos 6o, 368 e 429, II)”. Se todos os elementos necessários para demonstrar a validade e a higidez do contrato estão presentes, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Da litigância de má-fé. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
6. Na hipótese, a autora afirmou que o documento de identidade apresentado no contrato é fruto de fraude, mas juntou o mesmo documento com petição inicial. A carteira de identidade supostamente verdadeira, é na verdade, a segunda via expedida em 12/12/2022 (ID 50519285, pág. 11). A autora registrou ocorrência somente em fevereiro de 2023, não impugnou a geolocalização, o número do aparelho celular e a biometria facial usados no contrato e ignorou a assertiva de que o veículo vem sendo usado pela filha, que tenta vender o bem. Esse cenário evidencia a clara tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo ao erro para obter vantagem indevida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Autora condenada a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC). Condeno-a, ainda, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00.